Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703560-14.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADA ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 1234 DO STF. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE 17.4.2023. PROCESSO DEVE PERMANECER DA JUSTIÇA COMUM ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1366243, Tema 1234, definiu em sede de Tutela Provisória Incidental que os feitos sentenciados até 17 de abril de 2023, nos quais se pleiteia o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às políticas públicas de saúde, deverão permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado, inclusive na fase satisfativa. 2. No caso, tal como bem esclarecido na decisão monocrática hostilizada, a r. sentença foi prolatada em 15.7.2022, data anterior a 17.4.2023, de modo que o presente feito deve, por expressa e clara determinação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, permanecer na Justiça Comum do Distrito Federal até o trânsito em julgado sem a inclusão da União no polo passivo. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e §1o, todos da Constituição Federal, articulando sobre a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação cominatória para o fornecimento de medicamento que, embora conte com registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS e a prescrição médica não se enquadra na previsão em bula - prescrição off label. Suscita que o acórdão combatido afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234/STF da repercussão geral (RE 1.366.243), cuja matéria se assemelha ao caso dos autos, com isso, postula a suspensão do feito até o julgamento do referido tema repetitivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cabe ressaltar que a matéria em debate não se enquadra no tema 1.234/STF, uma vez que, embora o medicamento objeto da presente ação seja aparentemente padronizado pelo SUS, não o é para a doença apresentada pela parte (uso off label). No mais, o recurso extraordinário merece trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e §1o, todos da Constituição Federal. Ressalte-se que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025